Tribunal: TJDFT
Processo: 0729364-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇAO EM EXAME VESTIBULAR. FALTA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. MATRICULA EM CURSO SUPERIOR À MINGUA DE AVANÇO ESCOLAR. TUTELA DE URGENCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Consoante o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os cursos de graduação estão abertos “a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo”. No entanto, a interpretação que garante a harmonia do sistema e a eficácia da norma consiste na ampliação do alcance do ensino supletivo, visando abarcar também aqueles alunos menores de 18 (dezoito) anos de idade que demonstrem capacidade de ingressar em nível superior de ensino e necessitem concluir o ensino médio que perpassa, necessariamente, pela aprovação no ensino supletivo, o que, também pela aprovação do MEC, possui capacidade e adequação de aferir os conhecimentos atinentes à educação básica.
2 . No caso concreto, considerando que a Requerente-Agravante, embora aprovada em exame vestibular sem dispor do certificado de conclusão do ensino médio, sequer peticionou por autorização para se matricular em curso supletivo objetivando a conclusão do ensino médio de forma mais célere, falta o requisito da probabilidade do direito para, em sede de tutela de urgência, deferir o pedido de matrícula no curso de graduação.
3. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.